Tribunal: STF
Processo: AP 1796
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de THIAGO LAUDINO,  em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 23/5/2023) imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal. 
Em 5/9/2024, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e THIAGO LAUDINO, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições (eDoc. 51):

“1. prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo total de 150h (cento e cinquenta horas), correspondente a um terço da pena mínima aplicável, em relação aos dois crimes objeto do acordo, observados os limites mensais de cumprimento no mínimo de 30h (trinta horas), em local a ser indicado pelo juízo de execução;
2. prestação pecuniária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser paga em 10 (dez) parcelas iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ; 
3. proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução, o que será fiscalizado periodicamente pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;
4. participação presencial em curso com temática sobre ‘Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado’, com carga horária de 12h (doze horas), distribuída em 4 (quatro) módulos de 3h (três horas), a ser disponibilizado em formato audiovisual pelo COMPROMITENTE no juízo de execução;
5. cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime ou contravenção penal até a extinção da execução das condições referentes a este acordo de não persecução;
6. declarar que não celebrou transação penal, acordo de não persecução penal ou suspensão condicional do processo, no quinquênio anterior aos fatos objeto deste acordo, e que não está sendo processado por outro crime ou em tratativas de celebração de outro acordo de não persecução penal.”

Determinei, ainda, a autuação de procedimento executivo de cumprimento de acordo e envio ao Juízo das Execuções Criminais do domicílio do réu, para fiscalização do cumprimento do acordo.
O Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Horizontina/RS devolveu a carta de ordem expedida com a finalidade de se proceder à fiscalização das medidas cautelares anteriormente impostas ao réu.
Em 27/1/2026, o Juízo da  1ª Vara da Comarca de Mirassol/SP informou o cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal pelo réu (eDoc.61).
Em 29/1/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela “pela declaração de extinção da punibilidade de Thiago Laudino, com o consequente arquivamento dos autos”(eDoc. 69).

É o breve relato. DECIDO.
Nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e  THIAGO LAUDINO, segundo o qual o réu se comprometeu a cumprir as seguintes condições:

1. 150 horas de prestação de serviços; 
2. prestação pecuniária, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser paga em 10 (dez) parcelas iguais e sucessivas, cuja destinação deve observar a Resolução n. 154, de 13.7.2012, do CNJ;
3. proibição de participação em redes sociais até a extinção da execução das condições do acordo; 
4. participação em curso sobre Democracia, oferecido pela PGR, com carga horária de 12 horas, em formato audiovisual; 
5. cessar as práticas delitivas objeto da ação penal e não ser processado por outros crimes; 
6. declaração de que não celebrou transação penal, ANPP ou suspensão nos últimos 5 anos, nem que está sendo processado por outro crime.

De acordo com o noticiado pelo Juízo da  1ª Vara da Comarca de Mirassol/SP, observo que o réu, de fato, cumpriu integralmente as condições estabelecidas.
No tocante à prestação de serviços à comunidade, há a comprovação de seu cumprimento integral na Secretaria de Assistência Social de Mirassol, conforme as fichas de frequência juntadas aos autos (eDoc. 65, fl. 56; eDoc. 66, fls.3/10-16).
No que se refere às obrigações constantes da terceira cláusula (proibição de participação em redes sociais abertas, desde a celebração até a extinção da execução) e quinta cláusula (cessar todas as práticas delitivas objeto da ação penal em epígrafe e não ser processado por outro crime), não houve notícia de quaisquer descumprimentos pelo Juízo fiscalizador.
Quanto à segunda cláusula, prestação pecuniária, no valor de  R$ 500 (quinhentos reais), verifico que houve o cumprimento integral da obrigação (Doc. 65, fls. 4-11/53; eDoc. 66, fls. 7/17-18).
Em relação à quarta condição, conforme certidão de comparecimento elaborada pela serventia do Juízo, verifico que o réu participou presencialmente do curso Democracia, Estado de Direito e Golpe de Estado (eDoc. 65, fls. 47-49/52).
Por fim, relativamente à sexta cláusula, na própria decisão de homologação do Acordo de Não Persecução Penal, destaquei que, no presente caso, não incidiam os óbices previstos no art. 28-A, § 2º, do CPP, ressaltando que não há evidências de que o acusado tenha sido beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo (art. 28-A, § 2º, II e III, do CPP).
Diante do exposto, em razão do cumprimento integral do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A, § 13º, do Código de Processo Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de THIAGO LAUDINO,  (CPF n. 401.783.248-25).
Comunique-se ao Juízo da  1ª Vara da Comarca de Mirassol/SP, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente